Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO A 30%. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. INOBSERVÂNCIA. LEI 14.131, DE 30 DE MARÇO DE 2021. INAPLICABILIDADE AO CASO. Nos termos do artigo 10, do Decreto Distrital n° 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45, da Lei 8.112/1990, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração do servidor e as consignações compulsórias. O artigo 116, § 2°, da Lei Complementar n° 840, de 2011, igualmente estabelece que a soma das consignações não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Hipótese na qual não se aplica a disciplina prevista na Lei n° 14.131/2021, considerando que os empréstimos contratados são anteriores ao início da vigência da referida lei. Deve ser mantida a sentença que, à luz da legislação de regência e em atenção aos descontos efetuados no contracheque do autor, determinou que os descontos observem a margem consignável aplicável.